Tribunal: TJES
Processo: 5005599-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5005599-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ROMERIO DE SOUZA MARTINS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL - LEP -
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRIS
Ã
O DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO AMBULATORIAL QUE PODE SER OFERECIDO NA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
.
In casu,
o Agravante não logrou demonstrar carência ou ausência de atendimento na unidade em que se encontra recolhido, ou mesmo que não lhe esteja sendo possibilitado o tratamento médico adequado.

2.

N
ão se pode olvidar que o regime domiciliar de prisão somente se mostra viável quando, diante do debilitado estado de saúde de quem o pleiteia, as condições do local onde se encontrar detido não possibilitem suprir as necessidades médico-hospitalares. Não
sendo
esse o caso dos autos.

3.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do eminente relator
.

Vitória, ES, em ___ de ________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005599-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROMERIO DE SOUZA MARTINS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5005599-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ROMERIO DE SOUZA MARTINS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL - LEP -
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRIS
Ã
O DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO AMBULATORIAL QUE PODE SER OFERECIDO NA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
.
In casu,
o Agravante não logrou demonstrar carência ou ausência de atendimento na unidade em que se encontra recolhido, ou mesmo que não lhe esteja sendo possibilitado o tratamento médico adequado.

2.

N
ão se pode olvidar que o regime domiciliar de prisão somente se mostra viável quando, diante do debilitado estado de saúde de quem o pleiteia, as condições do local onde se encontrar detido não possibilitem suprir as necessidades médico-hospitalares. Não
sendo
esse o caso dos autos.

3.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do eminente relator
.

Vitória, ES, em 06 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5005599-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ROMERIO DE SOUZA MARTINS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução interposto
por
ROMERIO DE SOUZA MARTINS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada
pelo
Juízo da
2ª Vara Criminal de C
achoeiro de Itapemirim
/ES

que, indeferiu o pleito formulado para fins de concessão de prisão domiciliar, nos autos da execução penal de nº
000
0161
-
93
.201
4
.8.08.00
10
.

Razões do agravo, requerendo a defesa a concessão da prisão domiciliar d
o
agravante, em razão
de
ser acometido por doença grave, fazendo jus à conversão de sua prisão no regime semiaberto em prisão domiciliar, nos termos do artigo 117, II, da Lei de Execução Penal
.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Afere-se dos autos que postula o Agravante pela concessão de prisão domiciliar sob a alegativa de
ser acometido por doença grave
, o que lhe asseguraria tal benesse.

Pugna, assim, pela reforma da decisão proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, vez que esta teria sido fundamentada em entendimento notadamente contrário à norma legal e à jurisprudência.

No entanto, e
m divergência ao argumento lançado, entendo pela manutenção da decisão objurgada. Explico.

De plano,
constato que o seu indeferimento se projeta com juridicidade no caso concreto, haja vista que não se vislumbra as hipóteses
p
revistas no art. 117 da LEP; não se constata situação excepcionalíssima para fins de concessão do pedido, e não restou devidamente comprovada a alegada situação de vulnerabilidade.

E isso porque,
a jurisprudência pátria tem admitido o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto, mas apenas em casos excepcionais, quando as peculiaridades concretas demonstrarem sua imprescindibilidade, o que não vislumbro no caso dos presentes autos. Vejamos.

É cediço que a benesse da prisão domiciliar é possível ao condenado a regime aberto, nas hipóteses taxativas no artigo 117 da Lei de Execuções Penais:

Art. 117
. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.

Ressalta-se que, o artigo 117,
caput,
da Lei de Execução Penal assenta de forma bastante clara que, ainda que esteja presente alguma das circunstâncias autorizadoras da segregação domiciliar previstas nos incisos I a IV, tal medida só será cabível quando o reeducando estiver cumprindo reprimenda no regime aberto, o que notoriamente não é o caso dos auto
s.

No entanto, de forma muito excepcional a jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, como é o caso do agravante, desde que haja comprovação inarredável da imperiosa necessidade da medida, seja pela gravidade da enfermidade, seja pela incapacidade de o Estado prestar os cuidados médicos necessários no estabelecimento prisional em que o mesmo se encontra encarcerado, ou mesmo garantir que tais cuidados sejam prestados de forma particular, contudo, conforme ressaltado no id 8206879, no Relatório emitido pela Secretaria de Estado da Justiça:

“Informamos que as unidades prisionais do Estado contêm equipes de atenção primária prisional – e APP que prestam assistência à população prisional a nível ambulatorial (atenção básica), conforme preconizada pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade (PNAISP), instituída pelo Ministério da Saúde e Ministério da Justiça. Em caso de o interno necessitar de assistência à nível secundário ou terciário, será encaminhado ao serviço de referência a rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS.”

Nessa senda, a avaliação pela insuficiência de cuidados possíveis em relação ao incriminado deve ser emitido um laudo técnico pela equipe médica considerando a classificação de seu estado como grave, e da incompatibilidade de possíveis cuidados médicos na Unidade de Presídios.

No caso ora em análise, deve ser destacado que o relatório médico, base do pedido, não sugere e nenhum momento a impossibilidade do tratamento pelo reeducando na unidade prisional, pelo contrário, destacando que o mesmo apesar da questão cardiológica, não apresenta nenhum quadro grave ou sensível, apenas descrevendo uma consulta de rotina orientada por tratamento medicamentoso.

Neste compasso, considerando a inexistência de comprovação de doença grave acometida pelo agravante que o impossibilite de ser tratado em cárcere; e considerando que o mesmo não logrou demonstrar os tratamentos de saúde de que o mesmo necessita e que não são prestados pela Unidade Prisional, seja pelos médicos e outros profissionais da rede pública, seja através de atendimentos e consultas as profissionais de saúde particulares, não há como se opinar pela concessão da prisão domiciliar ao agravante.

Sobre o tema este eg. Tribunal assim se manifesta,
in verbis
:

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO AMBULATORIAL QUE PODE SER OFERECIDO NA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É de todo sabido que o Agravante não logrou demonstrar carência ou ausência de atendimento na unidade em que se encontra recolhido, ou

mesmo que não lhe esteja sendo possibilitado o tratamento médico adequado. Deve-se ter em mente de que a solução requerida, no mais das vezes, só é autorizada a condenados que estejam cumprindo a pena no regime aberto, segundo o art. 117 da Lei nº 7.210/84. Entretanto, excepcionalmente, existem casos em que a situação verificada exige tratamento diferenciado, e se sobrepõe às prescrições legais. De todo modo, não se pode olvidar que o regime domiciliar de prisão somente se mostra viável quando, diante do debilitado estado de saúde de quem o pleiteia, as condições do local onde se encontrar detido não possibilitem suprir as necessidades médico-hospitalares. Não é esse o caso dos autos
. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AG-ExPen 0024949-28.2016.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 11/10/2017; DJES 18/10/2017) grifei

Portanto,
verifico que não há substrato fático-jurídico para se alterar a decisão rechaçada, sobretudo, diante da inexistência de comprovação, pela defesa do agravante, dos fatos alegados na peça recursal.

Assim, sem outras delongas, em conformidade com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)